Tribunal: TJMT
Processo: 1036846-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036846-45.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APOLIANA MARIA ANDREANE NUNES - CPF: 009.627.301-14 (IMPETRANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO CADASTRO DE RESERVA FORMULADO APÓS ATO DE NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato consubstanciado no indeferimento do pedido de reposicionamento para o final da fila de classificação no concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de dezembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente admissível o reposicionamento voluntário do candidato aprovado em concurso público para o final da lista de classificação, quando o pedido é formulado após a nomeação e à míngua de previsão expressa no edital do certame.

III. Razões de decidir

3. O Edital no 1/2023, que rege o certame, não contempla a possibilidade de reposicionamento voluntário, tendo estabelecido, nos itens 14.6 e 14.7, a eliminação do candidato em caso de não comparecimento à posse ou recusa da vaga.

4. O pedido de reposicionamento foi apresentado apenas após a publicação da nomeação, contrariando entendimento da PGE, que condiciona tal pedido a momento anterior ao ato de provimento.

5. O ato administrativo impugnado observou os limites normativos do edital e foi respaldado em parecer jurídico oficial, inexistindo demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade.

6. Ausente prova pré-constituída de direito líquido e certo, requisito indispensável à concessão da segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “
A ausência de previsão editalícia e a formulação extemporânea do pedido inviabilizam o reposicionamento voluntário de candidato aprovado em concurso público após sua nomeação, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024;

STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Apoliana Maria Andreane Nunes
contra ato do
Governador do Estado
e de
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, consubstanciado no indeferimento do pedido de reposicionamento para o final da fila de classificação no concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de dezembro de 2023.

Aduz que o indeferimento de seu pedido é ilegal, por estar fundamentado unicamente na ausência de previsão no edital e no momento em que foi apresentada a solicitação, desconsiderando o interesse público, bem como os princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade.

Assevera que o reposicionamento voluntário para o final da fila é juridicamente admissível, inclusive com base em parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado, existindo precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade dessa prática, ainda que ausente previsão expressa no edital.

Afirma que o pedido não compromete a ordem classificatória, tampouco acarreta prejuízo à Administração ou aos demais candidatos, preservando-se a possibilidade de futura nomeação da Impetrante, caso surjam vagas durante o prazo de validade do certame.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinado o seu reposicionamento para o final da lista de candidatos classificados no cadastro de reserva, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

Liminar indeferida (Id.

324167867).

Não há informações do
Governador do Estado
e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
(Id. 329378373).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 335278396), manifestou pela denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo invocado pela Impetrante, tendo em vista que o pedido de reposicionamento foi apresentado somente após a nomeação, em desconformidade com o entendimento normativo da Procuradoria-Geral do Estado, que exige a formulação do referido pleito antes do ato de provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Apoliana Maria Andreane Nunes
participou de concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de dezembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, destinado a formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Técnico em Enfermagem
, com lotação no Hospital Regional de Sorriso, tendo se classificado na 74a (setuagésima quarta) colocação na ampla concorrência.

Foi convocada para tomar posse no referido cargo por meio do Ato no 1.530, de 5 de agosto de 2025, publicado no Diário Oficial em 6 de agosto de 2025 (Id. 323511388 – fls. 297/301). Contudo, em 16 de agosto de 2025, ou seja, após a publicação da nomeação, a candidata apresentou requerimento solicitando reposicionamento para o final da lista de aprovados, alegando motivos pessoais de ordem familiar, nos seguintes termos:

[...] Vem mui respeitosamente solicitar de Vossa Excelência, ser reclassificada para o último lugar na lista de aprovados para o cargo de Técnico em Enfermagem do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Edital no 001/2023 – SES – MT). A solicitação de reposicionamento se deve a razões familiares, tendo filha menor com diagnóstico de doença autoimune em investigação (vitiligo), que é emocional, vindo prejudicar uma possível mudança para Sorriso, onde fui convocada, e esposo que trabalha com animais vivos que precisam de cuidados. Declaro estar ciente de que esta decisão é irrevogável e que não terei direito subjetivo a nomeação após o reposicionamento. [...]. (Id. 323511388 – fls. 512).

O pedido foi indeferido pela Administração Pública, sob o fundamento de que o Edital do certame não prevê essa possibilidade e de que o requerimento foi apresentado em momento posterior à nomeação. A decisão administrativa foi respaldada no Parecer no 00293/2023 da Procuradoria-Geral do Estado, o qual estabelece que o reposicionamento voluntário somente é admissível antes da nomeação, salvo previsão em sentido diverso no edital, o que não se verificou no caso:

[...] Considerando que o (a) candidato (a) foi nomeado (a) por meio do Ato Governamental n.o 1.530/2025, publicado no Diário Oficial do Estado n.o 29.046, em 6 de agosto de 2025. Considerando, ainda, que o requerimento de inclusão em final de fila foi protocolado em 16 de agosto de 2025, ou seja, em data posterior à nomeação.

Informamos a impossibilidade da aplicação do instituto de reposicionamento voluntário ao candidato (a) Apoliana, em decorrência do item 3.1 do Parecer Jurídico n.o 00293/2023/SGPG/PGE/MT (SIGADOC n.o SEPLAG-PRO-2022/11740), responsável por estabelecer a tempestividade do prazo da solicitação para formalização de final de fila:

‘
1.
Qual o momento que o candidato deverá formalizar o pedido de final de fila
: antes da nomeação, depois da nomeação ou em ambos? Se depois da nomeação, em qual prazo?

Resposta:
Salvo se o edital dispor de modo diverso, o candidato deverá formalizar o pedido de final de fila antes da nomeação
, conforme exposto no item 3.1 deste; (Grifo nosso. Parecer n.o 00293/2023/SGPG/PGE/MT, presente no SIGADOC n.o SEPLAG-PRO-2022/11740, pág. 121)
.’

Desta forma, considerando, que a presente requisição se encontra fora do tempo propicio, nos termos do Parecer n.o 0239/2023/SGPG/PGE/MT indefere-se o pedido de reposicionamento voluntário para o final de fila do candidato(a)
. [...]. (Id. 323511388 – fls. 520/521). [grifo nosso]

Contra o indeferimento, a candidata impetrou o presente
mandado de segurança
, pleiteando a concessão do reposicionamento ao final da lista de classificação do cadastro de reserva.

A questão controvertida consiste em verificar se a candidata, já regularmente nomeada em concurso público, tem direito ao reposicionamento voluntário para o final da lista de classificação, apesar da ausência de previsão expressa no edital e da formulação do pedido somente após a publicação do ato de nomeação.

É pacífico que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

No presente caso, o Edital no 1, de 27 de dezembro de 2023, não previu a possibilidade de reposicionamento voluntário, tampouco após a nomeação. Ao contrário, estabeleceu expressamente que a recusa da vaga ou o não comparecimento no ato da posse resultariam na eliminação do candidato, conforme previsto nos itens 14.6 e 14.7:

[...] 14.6. Da mesma forma, será considerado desistente e excluído automaticamente do concurso público o candidato que, no ato da posse, recusar a vaga que lhe for disponibilizada para ingresso no cargo/especialidade.

14.7. O candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a nomeação do candidato subsequente imediatamente classificado. [...]. (Id. 323511388 – fls. 44).

Além da ausência de previsão editalícia, o requerimento foi apresentado em 16 de agosto de 2025, após a publicação do ato de nomeação em 6 de agosto de 2025, quando a candidata já se encontrava formalmente nomeada e prestes a tomar posse.

Conforme bem ressaltado no Parecer Jurídico no 00293/2023 da Procuradoria-Geral do Estado, que fundamentou o indeferimento, o momento adequado para apresentação do pedido de reposicionamento é anterior à nomeação:

[...] 3.1 Questionamentos 1 e 7:
Momento de formalização do requerimento administrativo de fim de fila
.

A partir do momento em que o concurso público é homologado, surge o direito à nomeação ou a expectativa de ser nomeado, a depender da circunstância e do candidato ter sido aprovado dentro ou fora das vagas disponibilizadas. A lista de classificação se torna definitiva com a homologação do certame, momento a partir do qual o pedido de fim de fila torna-se possível.

O pedido de reposicionamento ao fim de fila deve ser exercido no prazo disciplinado na lei ou fixado no edital. Não havendo disciplina específica, os pedidos de fim de fila devem ser admitidos até antes da nomeação, não devendo ser admitidos pedidos de fim de fila realizados após a publicação do ato de nomeação, sob pena de tumultuar a atividade administrativa, colocando em verdadeiro risco a prestação dos serviços públicos almejados com a nomeação do candidato
.

A lista de classificados tem um único propósito: permitir à Administração nomear os candidatos aprovados em concurso público. Uma vez nomeado, exaure-se, em relação ao candidato, a razão de sua existência na lista, implicando a sua automática exclusão dela. [...]. (Id. 328230892 – fls. 13). [grifo nosso]

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento do pedido. O ato administrativo impugnado observou as normas previstas no edital e foi fundamentado em parecer jurídico oficial, o que afasta qualquer alegação de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital ou segurança jurídica.

A Impetrante não apresentou prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo que ampare sua pretensão
, especialmente diante da ausência de previsão editalícia e da intempestividade do requerimento, o que inviabiliza a utilização do mandado de segurança como via adequada à sua pretensão.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia
.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

No caso concreto, o indeferimento do pedido de reposicionamento da Impetrante não afronta qualquer norma legal ou editalícia, tampouco compromete a ordem classificatória. O requerimento foi apresentado após a nomeação e sem respaldo normativo, conforme já destacado pelo parecer jurídico vinculante.

Diante disso,
inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado
, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, diante da ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026